Tribunal: STF
Processo: AI 429761
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Fraude à execução.
Caracterização. Ofensa reflexa. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento